Tribunal: TCU
Processo: 023.335/2017-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Raimundo Wanderlan Penalber Sampaio contra o Acórdão 5.027/2020-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
Acórdão 116/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos em que se aprecia recurso de revisão interposto por Raimundo Wanderlan Penalber Sampaio, peça 178, contra o Acórdão 5027/2020-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro-Substituto Weder de Oliveira, proferidos no bojo de TCE em que o Colegiado, dentre outras deliberações, considerou o recorrente revel e julgou irregulares suas contas, com imputação de débito e aplicação de multa, em face da não comprovação da boa e regular aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde repassados ao Município de Autazes (AM) nos exercícios de 2013 e 2014; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (peças 181-183), corroborados pelo parecer ofertado pelo Ministério Público de Contas (peça 185); Considerando que o recorrente faz referência ao inciso II do art. 35 da Lei 8.443/1992, sem apresentar provas concretas relativas à falsidade de documentos para fundamentar o acórdão de condenação; Considerando que as razões recursais pugnam apenas pela nulidade da citação, pautada em suposta falsificação do aviso de recebimento e endereço incompleto; Considerando, contudo, que a falsidade de assinatura não se confunde com falsidade de documento utilizado na decisão condenatória, o que impede o preenchimento do requisito de admissibilidade; Considerando que a citação foi regularmente realizada por meio do Ofício 1602/2018-TCU/SECEX-AM (peças 30 e 31), entregue no endereço do responsável constante da base de dados da Receita Federal (peça 28, p. 1); Considerando ser válida a utilização do endereço constante na base de dados da Receita Federal para fins de comunicações processuais, cabendo ao responsável manter seu domicílio atualizado perante os órgãos públicos; Considerando que não é necessária a entrega pessoal das comunicações processuais realizadas pelo TCU, razão pela qual o aviso de recebimento não precisa ser assinado pelo próprio destinatário; Considerando que, em outros processos (TC Processo 025.238/2016-7 e TC Processo 034.469/2016-8 ), o recorrente reconheceu a validade das comunicações processuais enviadas para o mesmo endereço utilizado nos presentes autos, em cujos avisos de recebimento constam assinatura compatível com a aposta no aviso de recebimento da citação realizada nesta TCE (peça 31); e Considerando que não ocorreu a prescrição quinquenal ou intercorrente, definidas nos arts. 2o e 8o da Resolução TCU 344/2022, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, IV, "b", do Regimento Interno, em: a) não conhecer do recurso de revisão interposto por Raimundo Wanderlan Penalber Sampaio, por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade, nos termos do art. 35 da Lei 8.443/92, c/c art. 288 do RI/TCU; e b) informar ao recorrente a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 023.335/2017-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 005.353/2024-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 005.352/2024-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 005.356/2024-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 005.359/2024-4 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Raimundo Wanderlan Penalber Sampaio (XXX.048.062-XX); e R Construcao Civil Ltda (08.642.595/0001-90). 1.3. Recorrente: Raimundo Wanderlan Penalber Sampaio (XXX.048.062-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Município de Autazes (AM). 1.5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer, em substituição ao Ministro Antonio Anastasia 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Elane Laborda da Silva (11222/OAB-AM) e José Fernandes Junior (1947/OAB-AM), representando Raimundo Wanderlan Penalber Sampaio. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.